Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição e obscuridade no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (abril/2007 a dezembro/2011), ao fundamento de ter formulado requerimento individual para pagamento dos débitos em 2012.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Inova a autora com os presentes embargos, informando que na verdade formulou no ano de 2012 diversos requerimentos ao réu para verificação e pagamento dos débitos ora perseguidos, informação que não foi trazida na narrativa inicial, assim como na réplica, ou nas contrarrazões recursais, mas somente em sede destes embargos declaratórios, configurando inovação recursal, o que não pode ser analisado, sob pena de inobservância ao duplo grau de jurisdição, ao juízo natural e à ampla defesa.
5. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.